Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738430-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em réplica, nos autos de ação de divisão de lucros no 0713815-30.2019.8.07.0020, em que contende com MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar formulado na réplica do autor, nos seguintes termos (ID 57134294): “Passo a análise da tutela de urgência requerida em caráter incidental formulada no bojo da réplica de ID 56406156. A parte autora pleiteia o afastamento da requerida da administração da pessoa jurídica VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA – ME e a nomeação de um administrador judicial. Subsidiariamente, pugna para que a ré seja compelida a prestar contas periodicamente acerca da administração da pessoa jurídica. A despeito da afirmação da requerida que há impossibilidade legal de divisão de lucros entre os sócios em virtude de exorbitantes débitos junto ao fisco, afirma que os demais sócios, sua ex-esposa e atual requerida, bem como seu filho e sócio da pessoa jurídica, praticam confusão patrimonial com a empresa, na medida em que custeiam outros empreendimentos e custos pessoais através do caixa do restaurante. Para embasar suas afirmações, junta certidão da junta comercial de nova pessoa jurídica (V C PETISCARIA EIRELI – ID 56406158) constituída pela requerida e seu filho, cujo capital social é de R$ 105.000,00 e se encontra sediada no mesmo endereço da pessoa jurídica Villa Carioca, através da qual afirma desviarem vendas realizadas no estabelecimento desta. Ainda, junta depoimento pessoal da requerida (ID 56406157) em demanda que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Águas Claras, em que esta afirma que é administradora do Villa Carioca e que tanto a requerida quanto seu filho não possuem outra fonte de renda a não ser as oriundas da empresa Villa Carioca e Armazém do Villa. Assim, conclui que, em que pese a impossibilidade de repartição dos lucros entre sócios, a requerida e seu filho acabam por desviar recursos da empresa para benefício pessoal, como uma forma de repartição de lucros de forma indireta. Portanto, pleiteia a referida tutela de urgência como forma de coibir tais desvios, a fim de garantir o resultado útil do processo. Subsidiariamente, pleiteia tutela de urgência para determinar que a ré passe a prestar contas nos autos de cada exercício trimestral, para fins de apuração de lucros. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido pela decisão registrada sob o id. 47423358. Pelo que consta dos autos, a afirmada situação de confusão patrimonial não configura fato novo. Logo, não justifica a necessidade de tutela mediante cognição sumária para gerar tamanha intervenção na esfera patrimonial da pessoa jurídica VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA – ME. Na verdade, a abertura da pessoa jurídica V C PETISCARIA EIRELI (ID 56406158), ocorreu no dia 10/09/2019, data anterior ao ajuizamento desta demanda, fato por meio do qual a parte autora embasa seu pedido de tutela antecipatória. Além disso, conforme afirmado pela própria parte autora, as despesas efetuadas pelo Villa Carioca para custear bens destinados à empresa “Na Onda”, datam do ano de 2018, situação que a parte autora apenas noticia em petição retro, que ocorreu há quase dois anos. Portanto, não vislumbro o perigo de dano ao se aguardar o provimento final da demanda. No que diz respeito ao pedido subsidiário, a fim de compelir a requerida a prestar contas para apurar a existência de lucro, verifico que tal pleito confunde com o mérito em si, razão pela qual será objeto de apuração na fase instrutória para a qual os autos caminham, de forma que não há prejuízo ao se aguardar o trâmite natural do processo. Ante o exposto INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento”. Os embargos declaratórios opostos pelo agravante foram rejeitados por meio da decisão de ID 69786586. Em seu agravo, o recorrente pede o deferimento de tutela de urgência para determinar a nomeação de administrador judicial provisório para o Villa Carioca. Afirma que é sócio de fato do “Villa Carioca”, sendo proprietário de 40% das suas cotas, pois 80% das cotas foram partilhados em ação de divórcio. Argumenta que a agravada está na administração da sociedade e não divide com o agravante os lucros dali auferidos, por isso a ação de divisão de lucros e a pretensão de se nomear um administrador judicial. Afirma que o pedido cautelar de nomeação de um administrador judicial foi primeira e unicamente formulado no bojo da réplica do agravante, o que por si só afasta o argumento de que já havia sido objeto de análise da decisão de ID 47423358. Sustenta que inexiste, assim, óbice algum de natureza preclusiva para não se apreciar o pedido cautelar inserido na réplica. Assevera que exigência de fato novo é direcionada às hipóteses de renovação do pedido, o que não ocorreu. Argumenta que o TJDFT admite o afastamento do sócio administrador da gestão empresarial, desde que haja prova inequívoca da prática de atos contrários ao interesse da pessoa jurídica. Alega que estão evidenciados o abuso da personalidade, a confusão patrimonial, uma vez que a agravada se utiliza dos ativos do Villa Carioca, sem a regular contabilização, para pagar despesas pessoais dela e de seu filho Diego; que a única fonte de renda dos dois advém do empreendimento e que ela mesma não possui pró-labore e que o valor da remuneração do filho é desconhecido. Assevera que a falta de controle sobre os ativos e a utilização deles de forma totalmente alheia à finalidade do empreendimento colocam em risco a saúde financeira a empresa e o próprio resultado útil do presente processo, uma vez que a falta de lucro para ser dividido é um cenário totalmente possível e até esperado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 19460808 e 19462010). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Na inicial dos autos de origem, o autor, ora agravante, pede que seja: a) concedida a liminar de repasse de lucros mensais, tendo em vista que é direito do requerente concorrer aos lucros periódicos até que se liquide a sociedade com relação ao mesmo; b) confirmada a liminar, bem assim, seja a requerida condenada a repassar ao autor, os percentuais pertencentes ao mesmo inerentes aos lucros, desde a separação de fato do casal, ocorrida em 19 setembro de 2017, até que se liquide a sociedade com relação ao mesmo; c) a requerida compelida a prestar contas, na forma de balancetes mensais dos empreendimentos Villa Carioca, e Armazém do Villa, desde 19 de setembro de 2017, época em que se desfez a sociedade conjugal, e a ré passou a administrar ambos os empreendimentos. Nota-se que, por meio da decisão de ID 47423358, o juiz já indeferiu o pedido de liminar de repasse de lucros referentes às suas cotas das pessoas jurídicas Villa Carioca Steak Gril &amp; Petiscaria e Armazém do Villa Comércio de Alimentos Ltda – ME. Esclareceu que “no caso dos autos, não vislumbro o perigo de dano ao se aguardar a demora natural do processo, na medida em que não há indícios de que o autor se encontra em estado de vulnerabilidade financeira que justifique o deferimento da medida, que possui caráter excepcional. Tal conclusão é ratificada pelo fato de o divórcio ter sido decretado em 2017 e a presente demanda ter sido ajuizada apenas no mês corrente”. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento no AI 0724508-36.2019.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Sandra Reves, o qual teve sua liminar indeferida por meio da decisão de ID 50104569 e foi improvido (acórdão no 1241371). Na réplica de ID 56406156, o autor formulou novos pedidos de liminar, para afastar a Ré da Administração do Villa Carioca e, com isso, nomear um administrador judicial para administrar a Sociedade, com o objetivo de apurar os lucros que são devidos para o autor em razão dos seus direitos sobre os 50% das 80 cotas sociais que estão em nome da Ré. Com efeito, os novos pedidos formulados pelo autor promovem verdadeira inovação em relação aos pedidos da inicial, porquanto a nomeação de um administrador judicial para administrar a Sociedade e o pedido para afastar a agravada da administração do negócio não constam na petição inicial. Além do mais, em consonância com o art. 329, I e II, o CPC: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Portanto, o pedido realizado em réplica não pode ser decidido pelo juiz por ser extemporâneo. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto o juiz está adstrito aos pedidos da inicial e, segundo o art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Esse é o entendimento de precedente desta Corte: “Conforme o princípio da adstrição, disposto no art. 492, do Código Processual Civil, é defeso ao juiz ultrapassar os lindes do pedido. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como preceitua o art. 141 do diploma processual”. (00436816020148070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2020). Assim, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador